Tribunal: TJES
Processo: 5000766-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000766-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEIVIDY COSTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

5000766-32.2024.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
DEIVIDY COSTA OLIVEIRA

AGRAVADO:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
TUTELA DE URGÊNCIA.
ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO INDIVIDUALIZADO. DÉBITO ANTERIOR DO SOLICITANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O
s débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza
propter rem,
pois não se vinculam à titularidade do imóvel.

2.
A teor do
art. 346, § 2º, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL
, a concessionária prestadora de serviço público de energia elétrica pode condicionar a ligação do serviço ao pagamento de débitos pretéritos em nome d
a
parte
solicitante
, relativos à outra unidade consumidora de sua titularidade.

3. Hipótese dos autos em que o
A
gravante possui débitos referentes
ao serviço de distribuição de energia elétrica contemporâneos ao ajuizamento da demanda geratriz (
janeiro a junho, agosto, outubro e dezembro, todos do ano de 2022
)
, razão pela qual
não há ilegalidade na
negativa de alteração/instalação do padrão
pela concessionária.

4. Recurso desprovido.
Manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência ao Agravante. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

5000766-32.2024.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
DEIVIDY COSTA OLIVEIRA

AGRAVADO:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
DEIVIDY COSTA OLIVEIRA
,
eis que inconformado com a decisão proferida pela MM. Juíza da 4ª vara Cível de Serra, que indeferiu a tutela de urgência nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.
(processo nº 5021362-58.2022.8.08.0048)
.

Nas suas razões, em apertada síntese,
aduz
que eventual inadimplência
das faturas de energia elétrica da unidade consumidora
decorre de conduta da própria Agravada, que ao se recusar instalar padrões individualizados, impede a medição de consumo individual de casa usuári
o, não ocorrendo, portanto, fundamento para suspensão do fornecimento do serviço.

Com isso requer
o provimento do recurso,
para determinar à Agravada que instale imediatamente medidor individualizado na residência do Agravante, bem como restabeleça de imediato a prestação de serviços de energia elétrica.

Na contraminuta a Agravada sustentou que a negativa de instalação do padrão individualizado é motivada pela existência de débito em nome do Agravante em outra unidade consumidora.

Estabelecidas as teses, a
jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza
propter rem,
pois não se vinculam à titularidade do imóvel.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
Precedentes:
AgInt no REsp n. 1.737.379/PR
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022;
AgRg no AREsp 45.073/MG
, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/02/2017;
AgRg no AREsp 592.870/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/11/2014;
AgRg no REsp 1.320.974/SP,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/08/2014;
AgRg no REsp 1.444.530/SP,
Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/05/2014.

T
ambém não se descura que
o restabelecimento ou alteração da titularidade da unidade
não pode ser condicionada ao pagamento do débito pretérito, de responsabilidade de terceiros,
consoante dispõe o a
rt. 346, Inciso
I,
da Resolução ANEEL nº 1.000/202
1.

Contudo, na espécie, ainda não há prova encartada aos autos a comprovar qual a natureza da relação do agravante com o imóvel, se nele reside,
bem como se houve
requerimento à agravada
para alteração/instalação do padrão,
porquanto,
neste caso, o documento anexado ao Id
7119449 – p.26, além de datado de março de 2020, não ostenta nenhuma identificação do agravante ou da unidade consumidora a imprimir início de prova dos fatos consignados nas razões deste recurso.

Outrossim, com a contestação a agravada trouxe informações de que em sua área de distribuição o
A
gravante possui débitos referentes
ao serviço de distribuição de energia elétrica contemporâneos ao ajuizamento da demanda geratriz
(
janeiro a junho, agosto, outubro e dezembro, todos do ano de 2022
)

, razão pela qual a negativa de alteração/instalação do padrão estaria amparada pelo art.346, §2º, da Resolução ANEEL nº.1.000/2021,
confira-se:

Art. 346. Quando o consumidor e demais usuários solicitarem os serviços dispostos nesta Resolução, a exemplo de conexão nova, alteração de titularidade, religação, aumento de carga e a contratação de fornecimentos especiais, a distribuidora não pode exigir ou condicionar a execução.

(...
).

§ 2º Na conexão nova ou alteração da titularidade, a distribuidora pode exigir o pagamento de débitos que sejam do novo titular em outra instalação na área de atuação da distribuidora.

A previsão não traduz ofensa à continuidade do serviço prevista no art.22 d
a Lei 8.078/1990,
cuidando-se de situação particular que objetiva resguardar a viabilidade financeira de operação da concessionária de energia e impedir que o consumidor burle os efeitos da inadimplência alterando o local de residência e pleiteando nova instalação sem pagamento do d
é
bito em aberto.

A jurisprudência dos Tribunais autoriza o procedimento, a propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE NOVA LIGAÇÃO. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA. DÉBITO PREEXISTENTE ORIUNDO DE OUTRA UNIDADE CONSUMIDORA. LEGALIDADE. ART. 346, § 2º, DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. 1
. Caso em que pretende a parte autora nova ligação de fornecimento do serviço de energia elétrica em seu nome em imóvel do qual é possuidora através de contrato de cessão posse. 2. Consoante o art. 346, § 2º, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, "Na conexão nova ou alteração da titularidade, a distribuidora pode exigir o pagamento de débitos que sejam do novo titular em outra instalação na área de atuação da distribuidora". 3. Situação em que a parte autora é devedora de fatura do serviço de energia elétrica fornecido em outra unidade consumidora de sua titularidade concernente a período que não supera o prazo de cobrança de 60 meses do art. 347 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.
4. Sentença de improcedência na origem.APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 50007675620228210022 PELOTAS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 17/10/2022, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL SUFICIENTE À SOLUÇÃO DA LIDE – IMPERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E RELIGAÇÃO DE UC CONDICIONADA À QUITAÇÃO DE DÉBITO PRETÉRITO DE RESPONSABILIDADE DO REQUERENTE – POSSIBILIDADE – ART. 128, I E II, DA RESOLUÇÃO Nº 144/2010/ANEEL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
[...].
2. A obrigação decorrente de fornecimento de energia elétrica é propter personam, isto é, de natureza pessoal, vinculada ao usuário que figura como titular do contrato de prestação de serviço com a concessionária.
3. O art. 128, I e II, da RN nº 414/2010 da ANEEL autoriza a concessionária a condicionar a transferência de titularidade e religação de serviço de energia à quitação de débitos preexistentes de responsabilidade do próprio solicitante
. (TJ-MT 10077091920198110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

Assim, enquanto não descortinado esses fatos e os procedimentos adotados pela Agrava
da
, entendo que é caso,
por ora,
de se manter a decisão recorrida
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a decisão que indeferiu a tutela de urgência ao agravante.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pelo douto relator. É como voto.